Tribunal: TJSP
Processo: 2271744-71.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela terceira vez – Persistência na pretensão de modificação do que ficou decidido no julgamento do agravo de instrumento sobre o não reconhecimento da fraude à execução – Aresto que contou com motivação pertinente, com enfrentamento das duas questões referidas pelo embargante – Protelação na oposição dos novos embargos – Multa aplicada majorada de 1% para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela terceira vez – Persistência na pretensão de modificação do que ficou decidido no julgamento do agravo de instrumento sobre o não reconhecimento da fraude à execução – Aresto que contou com motivação pertinente, com enfrentamento das duas questões referidas pelo embargante – Protelação na oposição dos novos embargos – Multa aplicada majorada de 1% para 5% do valor da causa – Artigo 1026, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil - Rejeição.